Tribunal: STF
Processo: HC 199993
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 654.313/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal). 
    Colhe-se do decreto prisional: 
    [...]
    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de FURTO QUALIFICADO (artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas.
    Há notícia de que o autuado, em concurso com indivíduo não identificado, mediante rompimento de obstáculo e durante a madrugada, subtraiu uma balança, três placas de ferro e a quantia de R$ 100,00 de um estabelecimento comercial. Consta que um funcionário do estabelecimento comercial encontrou a porta de entrada arrombada e todo o local revirado. Ao analisar as imagens de câmeras de segurança, o funcionário reconheceu o furtador como sendo indivíduo que conhece de vista, atende pelo nome de Junior e caminha mancando.
    Logo após, em diligências nas imediações, os policiais militares encontraram o autuado, o qual foi reconhecido pelo funcionário do estabelecimento furtado, sem sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo que conhece de vista e que visualizou pelas imagens de câmeras de segurança praticando o furto. O autuado confessou parcialmente a prática delitiva, informando que furtou apenas a balança e a quantia em dinheiro em concurso de agentes com indivíduo chamado Robson, o qual levou o valor em espécie e a balança com o objetivo de vendê-la e comprar drogas para ambos.
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis.
    Os fatos ostentam gravidade concreta, diante da presença de duas qualificadoras pertinentes ao rompimento de obstáculo e ao concurso de agentes, da causa de aumento referente ao repouso noturno e da agravante concernente à prática do delito em ocasião de calamidade pública, o que o torna passível de maior reprimenda.
    Em que pese o delito tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça, verifico que, apesar de tecnicamente primário, o autuado foi preso em flagrante delito no mês de julho de 2020 pela prática do crime de furto qualificado a estabelecimento comercial e estava em liberdade provisória (fl. 28). Todavia, após curto período em liberdade, o autuado tornou a ser preso em flagrante praticando o mesmo delito.
    No caso concreto, o autuado evidentemente quebrou a confiança que foi depositada pela Justiça Criminal, pois, após a concessão de liberdade provisória condicionada, foi novamente detido em flagrante. Só isso já autoriza presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação penal – a despeito de tal circunstância não representar reincidência, ao certo caminha para a reiteração criminosa, conceito mais amplo e que não macula a presunção constitucional de não culpabilidade, apenas homenageia a aferição prática do comportamento social do agente.
    Diante do exposto, verifico que o autuado demonstrou indícios concretos de que em liberdade voltará a delinquir, evidenciando que a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente para afastar a prática de delitos. Assim, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se faz necessária como forma de se garantir a ordem pública e se evitar a reiteração delitiva.
    NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
    [...]
    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de SIDNEI LUIZ PAU-FERRO JUNIOR em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes: 
    Em juízo de cognição sumária, não há evidência de abuso de poder, de flagrante ilegalidade ou de vício formal na decretação e manutenção da prisão preventiva.
    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado, análise que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do paciente –, que deverão ser prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico e com senha de acesso para consulta aos autos.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) trata-se de suposta prática de furto de uma balança e de três placas de ferro (sequer avaliadas), além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, por paciente absolutamente primário (cf. doc. anexo) e que poderá, assim, receber apenas uma pena de multa, ao final da persecução criminal (como consequência do reconhecimento do privilégio) ou, no mínimo, fará jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, bem como à fixação do regime inicial aberto, consoante determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Estatuto Repressor; (b) trata-se de situação em que há, lamentavelmente, situação de flagrante ilegalidade, já que a medida cautelar que ora vigora em desfavor do paciente é muito mais gravosa do que o pior édito condenatório provável que será lançado em seu desfavor, caso a persecução criminal culmine, efetivamente, com uma condenação; e (c) De resto, é certo que o próprio contexto excepcional de pandemia da Covid-19 reforça a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade, para que seja concedida a liberdade provisória, no caso, evitando que o paciente permaneça recolhido em estabelecimento penal, que faz parte do inconstitucional estado de coisas que acomete o sistema carcerário nacional (v.g. ADPF nº 347 – rel. Min. Marco Aurélio – j. setembro de 2015), expondo-se aos perigos de contágio, pela doença, sem qualquer razão que justifique a custódia antecipada. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de se garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do processo instaurado em seu desfavor. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, em regra, não caberia ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.
    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da suposta prática do crime de furto qualificado, porque subtraiu uma balança, três placas de ferro e a quantia de R$ 100,00 de um estabelecimento comercial. 
    Com efeito, a natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo ( Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo 1501654-11.2021.8.26.0228, em trâmite na comarca de São Paulo/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente